Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO. INDEPENDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se pretende a continuidade da execução na origem, para que a executada seja intimada a complementar o depósito do valor exequendo – o que não se confunde com o pedido de levantamento do valor depositado, indeferido pela decisão agravada.
2. Mesmo com a oposição de embargos declaratórios, o Juízo a quo deixou de apreciar a referida pretensão, razão da propositura do presente recurso.
3. A ausência de trânsito em julgado da sentença que rejeitou os embargos à execução não impede que seja a executada intimada para complementar o depósito, pois a sistemática do processo executivo prevista no Código de Processo Civil pressupõe a independência do procedimento executivo, que se funda em título ao qual a lei confere força executiva.
4. Não há prejuízo à executada, pois o presente recurso não trata do levantamento do valor em si, mas apenas da complementação do depósito.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.